Tribunal: STF
Processo: RHC 54420
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
CRIME DE FURTO. - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, SOB
ALEGAÇÃO DE NÃO SE CONFIGURAR ILICITO PENAL, MAS, APENAS, QUESTÃO
CÍVEL.
MATÉRIA DE PROVA QUE REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS-CORPUS.
DESPROVIMENTO DE RECURSO DE DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS-CORPUS.